Tribunal: TJES
Processo: 5000871-73.2021.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000871-73.2021.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA PAULA DOS SANTOS VITORINO
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000871-73.2021.8.08.0045

ORIGEM:
Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara

RECORRENTE:
AMANDA PAULA DOS SANTOS VITORINO

RECORRIDO:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À SEQUELA DE CARÁTER PERMANENTE RESULTANTE DO ACIDENTE. APLICAÇÃO DA TABELA PREVISTA NA LEI Nº 6.194/1974. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COM REPERCUSSÃO LEVE. PATAMAR INDENIZATÓRIO CORRESPONDENTE A 25% DO TETO. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS DEVIDA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em que pugna pela majoração da indenização fixada em razão da invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ao valor máximo previsto na legislação de regência, bem como pela procedência do pedido de restituição de despesas médicas até o limite do teto indenizatório. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pela inadmissibilidade do recurso, diante de suposta ausência de requerimento administrativo e, no mérito, requer o não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em ausência de prévio requerimento administrativo da parte autora, tendo em vista que não apenas comprova a Recorrente a referida solicitação, como também demonstra que efetivamente recebeu indenização parcial no valor de R$ 811,74, de modo que absolutamente impertinente a referida arguição.

(3). No que se refere à indenização referente à invalidez decorrente do acidente, observo que o Juízo
a quo
observou adequadamente a graduação da sequela havida na hipótese, com base do laudo expedido pelo DML, em que consta expressa indicação de que a Recorrente sofreu “invalidez permanente parcial incompleta com repercussão leve sobre a funcionalidade de arcada dentária”, tendo sido corretamente limitada a indenização a 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo referente ao teto indenizatório, nos termos dos critérios insculpidos no artigo 3º, §1º, inciso II, da Lei 6.194/74, não merecendo reparos a r. sentença nesse particular.

(4). Por outro lado, no que se refere à restituição de despesas médicas, entendo que merece acolhida as razões da Recorrente. Efetivamente, os laudos médicos e odontológicos juntados aos autos apontam, de forma clara e precisa, a existência de nexo de causalidade entre as lesões examinadas na Recorrente e o acidente automobilístico sofrido (sendo apuradas os mesmos traumas e contusões identificados ainda nos primeiros atendimentos médicos havidos após o sinistro), não havendo dúvidas quanto à pertinência da restituição pelas despesas médicas respectivas, limitadas, entretanto, ao teto previsto na legislação de regência, razão pela qual acolho a pretensão recursal nesse particular e condeno a Recorrida ao pagamento do montante de R$ 2.700,00.

(5). Por fim, embora registre a Recorrente que o desconto dos valores recebidos quando do requerimento administrativo (no valor de R$ 811,74) se refere ao reembolso de despesas médicas e não à indenização referente à invalidez permanente, entendo que a correção pretendida pela Recorrente na hipótese não possui qualquer efeito prático, uma vez que o montante anteriormente recebido a ser descontado (seja sob qual rubrica for) não impacta no valor total final a ser recebido pela segurada, razão pela qual rejeito a pretensão recursal nesse particular.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, pelo que
CONDENO

a Recorrida ao pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) referentes à restituição de despesas médicas devidamente comprovada nos autos,
a ser acrescido de correção monetária desde a data do pagamento parcial na via administrativa e de juros de mora desde a data da citação. Ademais, ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)